Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO POR PARTE DA LOCATÁRIA. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELA PINTURA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Superada a questão da multa contratual no importe de R$ 2.196,72, o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) do pagamento realizado pela requerente/locatária à recorrente/imobiliária no valor de R$ 960,00, referente à pintura do imóvel.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que a requerente “apenas” cumpriu com sua obrigação contratual (devolver o imóvel em perfeitas condições), pois teria realizados furos na parede para fixação de móveis, de sorte que não há de se falar em restituição de valores gastos com pintura pela locatária.
III. No caso concreto, respeitante às alegadas avarias, a despeito do laudo de vistoria de entrada (ID. 26211330) apontar que o imóvel teria sido locado em boas condições, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria sido entregue com “furos na parede” e “necessidade de pintura”, tendo em vista que não teria colacionado a vistoria de saída (CPC, artigo 373, II). Ressalta-se que as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação.
IV. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta o inadimplemento por parte da recorrida/locatária que justifique o pagamento da quantia de R$ 960,00, referente à pintura do imóvel (cláusula 14.4, parágrafo primeiro – ID. 26211342, pág.8), além do específico decote atinente ao pagamento da multa. Frise-se que a requerida teria ficado apenas dois meses no imóvel.
V. Escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente (CC, art. 884).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).